Tribunal: STF
Processo: ARE 1497738
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PERTINÊNCIA. AUTOR QUE PERSEGUE A ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, QUE PRODUZIU EFEITOS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE PREVIDENCIÁRIO. MÉRITO. NULIDADES AVENTADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE IMPEDIMENTO DA EXCLUSÃO DA INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DIREITO NÃO CONFIGURADO. EXEGESE DAS LEIS COMPLEMENTARES N. 308/2015 E N. 309/2015. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. NORMA JAMAIS EDITADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REVISÃO CORRETA DIANTE DA ILEGALIDADE DA INCORPORAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS SOBRE AS HORAS EXTRAS DEVIDAS E LIMITADAS AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO DO DECRETO N. 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; 37, § 6º; e 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente